Tribunal: CARF
Processo: 10380.726250/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726250/2017-56
ACÓRDÃO
2302-003.903 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 01/04/2016
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da
compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o
contribuinte sabia não serem líquidos e certos, inclusive pela compensação
realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de dolo,
fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.903 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726250/2017-56
2

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente à multa isolada duplicada (150%), prevista no
art. 89, § 10, da Lei n. 8.212/91, decorrente de compensação indevida (Processo n.
10380.726027/2017-17), vez que comprovada falsidade da declaração.
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 102/108):
Trata-se de multa isolada por compensação com falsidade da declaração, período
de apuração de 02/2016 e 04/2016, no valor de R$ 119.811,85, por meio de auto
de infração.
A Auditora-Fiscal relata que a origem do crédito objeto de compensação foi feita
no processo no 10380.726027/2017-17, e é decorrente de pagamentos indevidos
que foram detalhados pelo contribuinte na documentação apresentada. Esclarece
que confrontando a origem dos créditos detalhados pelo contribuinte com o
relatório CCORGFIP, verifica-se que existe uma inconsistência na competência
09/2015. O Contribuinte informa um pagamento em GPS no valor de R$
189.292,50, entretanto, o valor apurado no sistema CCORGFIP é de apenas R$
109.417,93, que corresponde exatamente ao valor declarado em GFIP.
Conclui a Auditora que o valor de R$ 79.874,57 utilizado pelo Contribuinte como
crédito nas compensações para extinguir débitos das competências 02 e 04/2016,
inexiste, motivo pelo qual foi aplicada a multa isolada de 150 %, nos termos do
§10o do art. 89 da Lei no 8.212/91, uma vez que restou comprovada a falsidade da
declaração do crédito.
O Manifestante apresentou defesa com as seguintes alegações:
Que ao fazer uma auditoria interna constatou que no mês 09/2015 recolheu
contribuições a maior no valor de R$ 79.874,57, fato este desconsiderado pela
Fiscalização.
Explica que a Auditora-Fiscal indeferiu seu pleito sob o fundamento de que o
Recorrente somente teria recolhido o valor de R$ 109.417,93, porém analisando
os próprios documentos acostados pela Auditora no processo no
10380.726027/2017-17 é possível constatar que o recolhimento foi no valor de R$
189.292,50. Tal fato torna o Despacho Decisório não condizente com os próprios
documentos colacionados nos autos pela Auditora.
Não obstante, informa que ajuizou o Processo no 0013434.15.2009.4.05.8100, no
qual vem sendo reconhecido o seu direito de não incluir os valores pagos
indevidamente a título de Contribuição Previdenciária incidente sobre os valores
pagos relativos a 1/3 de férias, 15 primeiros dias do auxílio-doença/acidente.
Outrossim, ressalta que impetrou o Mandado de Segurança no 005326-
26.2011.4.05.8100, visando não se submeter ao recolhimento das Contribuições
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.903 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726250/2017-56
3
Previdenciárias Patronal incidentes sobre o "aviso prévio indenizado". Por fim, o
Recorrente propôs o processo no 0801501-36.2014.4.05.8100, a fim de não incidir
contribuições previdenciárias a título de 1/3 de férias, 15 primeiros dias
anteriores ao auxílio-doença/acidente e do aviso prévio indenizado.
Esclarece que a Recorrente obteve 3 Acórdãos proferidos pelo TRF 5a Região
favoráveis às suas pretensões, conforme cópias em anexo (Docs. 01 a 03).
Diante disso, os valores devidos pela Recorrente devem ser revistos com vistas a
adequá-los aos julgamentos em questão, uma vez que os referidos recolhimentos
foram realizados após o ajuizamento dos referidos Acórdãos.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido no
presente processo administrativo. É ver a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 01/04/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições sociais
compensadas indevidamente, quando o contribuinte incorrer em falsidade de
declaração de créditos.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 113/115), alegando, em breve síntese:
a) “Analisando os documentos acostados pela própria Auditora Fiscal, vê-se que foi
constatado o recolhimento no valor de R$ 189.292,50 (fls. 18 e 24 do Processo
Administrativo n.o 10380.726027/2017-17)”;
b) Além disso, “obteve os 3 (três) Acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região favoráveis às suas pretensões”, qual seja, obter o
reconhecimento do direito de não se submeter ao recolhimento da Contribuição
Previdenciária Patronal incidente sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, 1/3 de férias, 15 (quinze) dias anteriores ao auxílio-doença e auxílio-
acidente e do aviso prévio indenizado;
c) Diante disso, os valores devidos pela Recorrente devem ser revistos, com vistas
a adequá-los aos julgamentos em questão, uma vez que os referidos
recolhimentos foram realizados após o ajuizamento e aos referidos Acórdãos, o
que também macula o presente Auto de Infração.
É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.903 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726250/2017-56
4
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente alega que, “ao fazer uma auditoria interna, constatou que recolheu
Contribuições a maior no mês de setembro/2015, no valor de R$ 79.874,57”.
Não obstante, como bem esclarecido pela decisão de piso, analisando os autos
verifica-se no sistema CCORGFIP que na competência de 09/2015 o valor informado em GFIP pela
própria empresa foi de R$ 189.292,41, o qual foi totalmente pago em GPS. Isto é, há exata
correspondência entre o valor declarado em GFIP e aquele efetivamente recolhido pelo
Contribuinte. Assim, nesta competência não há créditos pela empresa a serem compensados (e-fl.
155).
Ainda, aduz que os créditos utilizados na compensação são relativos a ações
judiciais ajuizadas visando o não pagamento de contribuições previdenciárias sobre diversas
verbas.
Destaca-se que a lide, no caso do presente processo administrativo, não envolve o
mérito do direito creditório alegado pelo contribuinte na ação judicial (ou seja, se as rubricas lá
discutidas integram ou não a base de cálculo das contribuições previdenciárias), afastando,
portanto, a concomitância por identidade de matéria (nos termos da Súmula 1 do CARF).
Conforme pontuado pela DRJ, tal argumentação contradiz os esclarecimentos
prestados no decorrer do procedimento fiscal, no sentido de que a origem dos créditos não seria
proveniente de ações judiciais, mas de mero pagamento indevido. Os créditos não foram
vinculados às ações judiciais quando do preenchimento do Audcomp.
Além disso, como demonstrado pela decisão de piso, os três acórdãos de decisões
judiciais que supostamente amparariam os seus créditos (Processos n.
0013434.15.2009.4.05.8100,
005326-26.2011.4.05.8100
e
0801501-36.2014.4.05.8100)
consignaram, expressamente, que as compensações somente poderiam ser realizadas após o
trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
Nessa linha, entendo que a recorrente não comprovou os créditos que
supostamente detinha. Caso fossem amparados nas decisões judiciais, como defende, imperioso
aguardar o trânsito em julgado, o que não havia ocorrido à época.
Inclusive, a compensação antecipada feriu os próprios comandos das decisões, que,
embora reconhecessem o indébito, determinaram que a compensação somente poderia ocorrer
após o trânsito em julgado da sentença.
Portanto, a fiscalização agiu com acerto na aplicação da multa isolada, pois não há
como negar que o sujeito passivo se utilizou de créditos sabidamente inexistentes nas
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.903 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726250/2017-56
5
compensações em GFIP, o que redundou na falsidade das informações prestadas à Receita Federal
do Brasil.
É nesse sentido o recente enunciado de Súmula aprovado pelo Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em sessão pública realizada em 26/09/2024:
Súmula CARF n. 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Por fim, vale destacar que o entendimento da majoritário deste Eg. Conselho é no
sentido que, para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da compensação indevida a
demonstração da utilização créditos que o contribuinte sabia não serem líquidos e certos,
inclusive pela compensação realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de
dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo. Exemplificativamente, é ver:
Acórdão n. 9202-010.519:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Acórdão n. 9202-008.264
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão n. 9202-007.493
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.903 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726250/2017-56
6
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão n. 2401-011.511
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 130
DF CARF MF
Original